Tribunal: TJSP
Processo: 2244600-88.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - Paciente denunciado por crimes de lesão corporal e ameaça praticados no ambiente doméstico - Inépcia da denúncia - Trancamento da ação penal - Impossibilidade - Conduta que, de início, se subsumi a cada um dos tipos penais - Necessidade de análise aprofundada da prova, o que não se admite nesta via eleita - Ordem denegada.